Tribunal: TJMT
Processo: 1019749-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019749-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 053.437.941-90 (APELADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, sob o fundamento de descaracterização da mora em razão do pagamento de parcelas vencidas mediante boleto fraudulento, quitado de boa-fé pelo devedor, no âmbito de contrato de alienação fiduciária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado de boa-fé pelo devedor a terceiro fraudador, que se apresentava como credor aparente, é válido para fins de afastar a mora no contrato de alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no contexto de cobrança bancária, apta a impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora como requisito essencial, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, inexistindo fundamento para a medida quando ausente inadimplemento culposo do devedor.

O pagamento efetuado de boa-fé a credor putativo é válido e eficaz, desde que o erro seja escusável e o devedor tenha agido com diligência ordinária, conforme o art. 309 do Código Civil.

O boleto quitado continha todos os dados corretos do contrato, do veículo e das parcelas vencidas, circunstância apta a induzir o consumidor médio à confiança legítima na aparência de regularidade da cobrança.

A utilização de informações contratuais sensíveis por terceiro fraudador evidencia falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A descaracterização da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo a improcedência do pedido, sem prejuízo da continuidade do contrato quanto às parcelas vincendas.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, bem como sua majoração em grau recursal, observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, revelando-se proporcional à natureza e complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado de boa-fé a credor putativo, mediante boleto fraudulento que apresenta aparência legítima e contém dados contratuais corretos, afasta a mora do devedor fiduciante.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de cobranças bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade.

A ausência de mora inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 309; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 485, IV, e 487, I; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466; TJPR, Apelação Cível no 0001101-72.2023.8.16.0090, Rel. Juiz Subst. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 07.02.2025; TJSC, Agravo de Instrumento no 5036280-65.2025.8.24.0000, Rel. Des. Rodolfo
Tridapalli
, j. 18.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1033179-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1019749-40.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

APELADO: BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, ajuizada em face de BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA.

Em suas razões recursais, o Banco Volkswagen S
/
A sustenta, em síntese, que: a) não realizou nenhum acordo com a parte recorrida, tampouco manteve contato para realizar acordo nos canais oficiais; b) o apelado recebeu um boleto de pagamento de algum canal ou site não oficial do apelante e realizou o pagamento do boleto fraudulento sem entrar em contato com a assessoria de cobrança ou com o banco autor para se certificar de sua veracidade, assumindo os riscos do pagamento; c) o suposto pagamento da parcela jamais foi recepcionado pela recorrente, que não reconheceu a emissão do boleto, tampouco qualquer tratativa realizada através de terceiro não identificado; d) o beneficiário do boleto possui CNPJ diverso da assessoria de cobrança
Paschoalotto
; e) não se aplica ao caso a teoria do credor putativo/aparente por ausência de mínima diligência e existência de erro grosseiro; f) todo problema relatado nos autos se deu pela conduta da própria recorrida, incidindo a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; g) subsidiariamente, caso mantido o pagamento de boa-fé realizado para credor putativo, deve ser considerado o pagamento do valor do acordo, reconhecendo a necessidade de prosseguimento da ação para juntada de planilha de débito com a amortização do valor pago e atualização do valor devido; h) alternativamente, pugna pela extinção da ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC; i) por fim, requer a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, alegando que foram fixados em valor muito superior ao costumeiramente estipulado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id 340150434.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o Banco Volkswagen S
/
A ajuizou Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição do veículo marca FIAT, modelo MOBI LIKE, chassi 9BD341A5XKY610949, cor branca, ano 2019, placa QCI7J92, RENAVAM 01184159944, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia no 0000049806415, firmado entre as partes em 31/07/2023. Alegou que o requerido
se tornou
inadimplente a partir da parcela com vencimento em 30/03/2024, perfazendo um débito atualizado de R$ 81.897,26.

O
cerne da controvérsia meritória gravita em torno da validade do pagamento realizado pelo apelado a terceiro supostamente fraudador, e seus efeitos sobre a caracterização da mora no contrato de alienação fiduciária em garantia, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da alienação fiduciária em garantia caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem, como garantia do pagamento de uma dívida, resolvendo-se o direito do adquirente com a solução da obrigação garantida. Trata-se de garantia real que confere ao credor fiduciário posição privilegiada em relação aos demais credores, permitindo-lhe, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, é imprescindível a comprovação da mora do devedor fiduciante, a qual constitui requisito essencial para o deferimento da medida liminar. A mora, por sua vez, caracteriza-se pelo inadimplemento culposo da obrigação, ou seja, pelo não pagamento da prestação no tempo, lugar e forma convencionados.

No caso em apreço, resta incontroverso que o apelado
se encontrava
em mora quando da propositura da ação, tendo sido regularmente constituído por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. A controvérsia reside, portanto, na análise da eficácia do pagamento realizado pelo apelado a terceiro, supostamente fraudador, e seus efeitos sobre a caracterização da mora.

Nesse diapasão, impende analisar o instituto do pagamento e seus efeitos jurídicos. O pagamento, como forma de extinção da obrigação, deve ser realizado ao
credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Trata-se da aplicação do princípio da exatidão do pagamento, segundo o qual este deve ser feito à pessoa legitimada a recebê-lo.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem a figura do credor putativo ou aparente, segundo a qual o pagamento feito de boa-fé a quem aparenta ser o legítimo credor é considerado válido e eficaz, desde que presentes dois requisitos essenciais: a) o erro deve ser escusável; e b) o pagamento deve ser feito de boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. MORA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ E TEMA 466/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Comprovada a insuficiência de recursos da parte, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser mantido, nos termos do
art
. 99, § 3o, do CPC. 2. O pagamento de boa-fé a credor putativo, nos termos do art. 309 do CC, afasta a mora do devedor fiduciário, sobretudo quando demonstrado ter sido vítima do golpe do boleto fraudulento. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da apreensão indevida de veículo, derivada da falha no tratamento de dados sensíveis do consumidor, conforme Súmula 479/STJ, Tema Repetitivo 466/STJ e art. 14, § 1o, do CDC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00011017220238160090 Ibiporã, Relator.: substituto Jose Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 07/02/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

DIREITO COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. I. CASO EM EXAME TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DEVEDOR FIDUCIANTE CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEFERIU LIMINAR PARA APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. O AGRAVANTE SUSTENTA TER QUITADO A PARCELA VENCIDA POR MEIO DE BOLETO ENVIADO POR CANAL QUE SE APRESENTAVA COMO OFICIAL DO BANCO, ALEGANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO E AUSÊNCIA DE MORA VÁLIDA. REQUEREU A REVOGAÇÃO DA LIMINAR E A BAIXA DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE É VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. (II) SABER SE O PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO, EM RAZÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AFASTA A MORA E, POR CONSEGUINTE, A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO É VÁLIDA, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1 .132 DO STJ. O PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ PELO AGRAVANTE A CANAL FRAUDULENTO, QUE DISPUNHA DE DADOS CONTRATUAIS SIGILOSOS, CONFIGURA PAGAMENTO VÁLIDO AO CREDOR PUTATIVO, NOS TERMOS DO ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO, AO PERMITIR O VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS, AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA, SENDO INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "1. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL É VÁLIDA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. 2. O PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO, EM RAZÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AFASTA A MORA E IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM."DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ART. 309; CPC, ARTS. 90, § 4o, E 300, § 3o; DECRETO-LEI 911/1969, ARTS. 2o, § 2o, E 3o; CDC, ART. 14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP 1.951.662/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, J. 09.08.2023; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 5010235-14.2019.8.24 .0039, REL. DES. DINART FRANCISCO MACHADO, J. 01 .12.2022. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5036280-65 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel.
Rodolfo
Tridapalli
, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 18-06-2025).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50362806520258240000, Relator.: Rodolfo
Tridapalli
, Data de Julgamento: 18/06/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial)

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelado efetuou o pagamento das parcelas em atraso mediante boleto supostamente emitido por assessoria de cobrança da instituição financeira, conforme comprovante acostado aos autos.

A minuta de acordo foi confeccionada com todos os dados inerentes ao veículo objeto da lide e foram declinadas exatamente as parcelas que se encontravam em aberto na data do pagamento do boleto, conforme se verifica na planilha apresentada pelo próprio banco autor.

Ademais, consta assinatura lançada na minuta de acordo, a qual não foi rechaçada pela instituição financeira, assim como consta como destinatário da transferência bancária "Nelson
Paschoalotto
Assessoria".

O apelante, por sua vez, alega que não realizou nenhum acordo com a parte recorrida, tampouco manteve contato para realizar acordo nos canais oficiais, sustentando que o beneficiário do boleto possui CNPJ diverso da assessoria de cobrança
Paschoalotto
, tratando-se de possível fraude.

Nesse contexto, impende analisar a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração.

Tal responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida, sendo aplicável, inclusive, nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade.

Destarte, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade econômica por elas desenvolvida.

No caso sub examine, verifica-se que todos os elementos constantes da minuta de acordo e do boleto fraudulento induziram o apelado a erro, caracterizando falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

A minuta de acordo continha todos os dados do veículo objeto da lide e as parcelas em aberto, informações que, em tese, somente poderiam ser obtidas por meio de acesso aos sistemas da instituição financeira ou de suas assessorias de cobrança.

Ademais, o apelante não demonstrou ter adotado medidas eficazes para evitar a ocorrência de fraudes em seu nome, limitando-se a alegar que não reconhece o acordo e que o beneficiário do boleto possui CNPJ diverso de sua assessoria de cobrança.

Tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, inerente à atividade bancária.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da segurança jurídica, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, forçoso reconhecer a validade do pagamento realizado pelo apelado, ainda que a terceiro fraudador, para fins de descaracterização da mora.

Ressalte-se que o apelado agiu com a diligência que se espera do homem médio, efetuando o pagamento por meio de boleto que continha todas as informações corretas sobre o contrato e as parcelas em aberto.

Não se pode exigir do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, que verifique a autenticidade do CNPJ do beneficiário do boleto ou que entre em contato com a instituição financeira para confirmar a veracidade do acordo, especialmente quando todas as informações constantes do documento são precisas e fidedignas.

Outrossim, cumpre destacar que a descaracterização da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação.

Sem mora, não há inadimplemento culposo e, consequentemente, não há fundamento para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No que tange ao argumento subsidiário do apelante, de que o valor pago não quita de forma integral o contrato de financiamento, imperioso destacar que a purgação da mora, no caso em apreço, não implica quitação integral do contrato, mas tão somente o pagamento das parcelas em atraso, permitindo a continuidade do contrato de financiamento.

O pagamento realizado pelo apelado, conforme minuta de acordo, refere-se apenas às parcelas vencidas, não abrangendo as vincendas, que continuam a ser devidas nos termos do contrato original.

Quanto ao pedido alternativo de extinção da ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, não merece acolhimento.

A descaracterização da mora não implica ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim improcedência do pedido, por ausência de fundamento material para a busca e apreensão do bem.

Trata-se, portanto, de resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, como corretamente decidido pelo juízo a quo.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado do apelado, que atuou com zelo e diligência em todas as fases processuais, inclusive no agravo de instrumento interposto pelo apelante, e o tempo exigido para o serviço, entendo que o percentual fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, consolidou a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da autora. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o pagamento de parcelas de financiamento a terceiros, mediante fraude, descaracteriza a mora contratual; (
ii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. III. Razões de Decidir 3. A fraude conhecida como "golpe do boleto falso" decorreu do uso de dados sensíveis do contrato, cuja proteção era de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, caracterizando falha na prestação do serviço. 4. O pagamento realizado de boa-fé, induzido por informações contratuais verdadeiras e pela aparência de legitimidade do boleto, descaracteriza a mora do consumidor, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. Determina-se a restituição imediata do bem ao Apelante. Caso o veículo tenha sido alienado, o banco deverá indenizar o apelante pelo valor correspondente na Tabela FIPE à época da apreensão. 6. As cláusulas contratuais foram pactuadas de acordo com os parâmetros legais e de mercado, observando a boa-fé objetiva e a transparência, não havendo
abusividade ou excessiva onerosidade que justifique sua revisão. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento: "1. O pagamento de parcelas de financiamento realizado de boa-fé a terceiro, mediante fraude, não caracteriza mora contratual quando a falha na segurança bancária é imputável à instituição financeira. 2. Não há abusividade em cláusulas contratuais que observem parâmetros legais, jurisprudenciais e de mercado, bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331795920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em
3
% (
três
por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC
, perfazendo o total de 1
3
% (
tr
eze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026